Tribunal: STF
Processo: RE 1500242
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 14, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME CELETISTA E ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. LIMITES DE SUA JURISDIÇÃO. 1. O art. 8º da Lei n. 11.350/2006 estabeleceu o regime celetista nas hipóteses de contratação de agente comunitário de saúde, salvo se o ente público adotar forma diversa por meio de lei local, de modo que “será celetista o regime aplicável apenas se Estados, Distrito Federal e Municípios não dispuserem de forma diversa” (AgRg no CC 136.320/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 12/11/2014, DJe 17/11/2014). 2. Hipótese em que ente municipal adotou posteriormente o regime especial de direito administrativo com a promulgação da Lei Municipal n. 1.235/2008. 3. Agravo interno desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 114, I, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 54, p. 18):



    “A decisão do Superior Tribunal de Justiça não precisou o verdadeiro alcance do art. 114, I, da Constituição Federal, o qual foi claramente definido no julgamento da ADI nº 3.395/DF, ou seja, o de que a expressão "relação de trabalho" não permite a atribuição à Justiça do Trabalho da competência para decidir causas envolvendo a administração pública e seus servidores vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.”



    Argumenta-se, ainda, que (eDOC 54, p. 18): 



    “Em conclusão, e nos termos da interpretação da norma constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o acórdão recorrido contrariou o art. 114, I, da Constituição Federal. O juízo competente, no caso, não pode ser a Justiça do Trabalho, pois não existe entre agentes comunitários de saúde e Administração Pública relação de trabalho, pela própria conformação constitucional dessa relação jurídica. A competência é, portanto, da justiça comum estadual.”



    A Vice-Presidência do STJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 63).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Agravo Interno, assim asseverou (eDOC 14, p. 7-9):



    “Dito isso, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI n. 3.395-6/DF, suspendeu toda e qualquer interpretação conferida ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a "apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídicoadministrativo". 



    Nesse sentido: Rcl 6.527 AgR-segundo, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/10/2015, Rcl 7.857 AgR/CE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 1º/03/2013. 



    Perfilhando aquele posicionamento, esta Corte tem entendido que, “se o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor for estatutário ou de caráter jurídico-administrativo, a competência para análise das controvérsias trabalhistas será da Justiça Comum (Estadual ou Federal), ao passo que, na hipótese de vínculo trabalhista, regido pela CLT, caberá à Justiça laboral o julgamento dos litígios daí advindos” (AgRg no CC 126.125/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Seção, DJe 30/04/2014)



    Pois bem. Na espécie, tem-se das razões do Juízo Comum que o ente municipal adotou o regime especial de direito administrativo com a promulgação da Lei Municipal n. 1.235/2008 (e-STJ fl. 395).



    De acordo como a inicial, o pleito refere-se a verbas relativas a ambos os períodos (trabalhista e estatutário). Dessa forma, por se tratar de competências materialmente diversas, torna-se inviável o exame de ambas as demandas pelo mesmo Juízo, sendo aplicável o entendimento das Súmulas 97 e 170 do Superior Tribunal de Justiça.”



     O entendimento adotado pelo acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, no sentido de que cabe à Justiça do Trabalho julgar os casos envolvendo a Administração Pública municipal e agentes comunitários contratados temporariamente pelo regime celetista, desde que não exista uma lei local específica que estabeleça um regime jurídico diverso. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME CELETISTA PREVISTO NA LEI NACIONAL N. 11.350/2006. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DA CATEGORIA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA LOCAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1462845 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-03-2024 PUBLIC 20-03-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (CC 8.186-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 15.3.2022).



     “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. Agente comunitário de saúde 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 2.135-4 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Tema 1143. Ausência de determinação de suspensão nacional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 48.397-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3.3.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente